Tribunal: STJ
Processo: 0449052-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052393 - PE(2025/0449052-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EWERTON CLEITON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRONÚNCIA.
SUPOSTO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
TESTEMUNHOS
NÃO
EXCLUSIVAMENTE

INDIRETOS. LIMITES COGNITIVOS DO
.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa em face de decisão monocrática
O recurso.
deste Tribunal Superior, que não conheceu de
impetrado contra acórdão
habeas corpus
de Tribunal estadual que manteve a pronúncia.
2.
Agravante pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado
Fato relevante.
(art. 121, § 2o, I, do Código Penal) em concurso com o delito previsto no
-B do
art. 244
Estatuto da Criança e do Adolescente, com base em prova da materialidade (boletim de
ocorrência, laudos, certidão de óbito, perícia tanatoscópica) e indícios de autoria
extraídos, notadamente, de depoimentos de testemunhas sigilosas e demais elementos
documentais.
3.
Juízo de primeiro grau pronunciou o agravante. Tribunal de
Decisões anteriores.
Justiça negou recurso defensivo, mantendo a pronúncia por reconhecer a existência de
materialidade e indícios suficientes de autoria. Em sede de
, decisão
habeas corpus
monocrática de Tribunal Superior não conheceu do
por ausência de flagrante
writ
ilegalidade, ensejando o presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia, que reconheceu a prova da
materialidade e indicou indícios suficientes de autoria com base em depoimentos
colhidos sob contraditório (incluindo testemunhas sigilosas) e demais elementos
constantes dos autos, configuraria violação ao
do Código de Processo Penal por
art. 155
suposta fundamentação exclusiva em relatos indiretos, autorizando a despronúncia nos
termos do
do mesmo diploma.
art. 414
Documento eletrônico VDA55184825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a1c926c-24f0-456c-ae96-040a8cb1f11e

5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, na via estreita do habeas corpus
e de seu agravo regimental, é possível o reexame aprofundado do acervo fático-
probatório para afastar o juízo de admissibilidade da acusação (pronúncia) e retirar o
caso da competência constitucional do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma que a pronúncia, nos termos do
e § 1o, do
art. 413, caput
Código de Processo Penal, comporta simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação,
não sendo necessário juízo de certeza próprio da condenação.
7. Conclui-se que o Tribunal de origem indicou expressamente a materialidade do delito,
com base em boletim de ocorrência, certidão de óbito, exame de local de homicídio,
imagens e perícia tanatoscópica, inexistindo nulidade por ausência de prova do fato.
8. A pronúncia, mantida pelo Tribunal estadual, fundamentou os indícios de autoria em
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial de testemunhas sigilosas
protegidas, cujas declarações são coerentes entre si, convergem para a suposta coautoria
do agravante e são corroboradas por elementos documentais, não se limitando a
testemunhos indiretos de “
”. In verbis, o acórdão: "
ouvir dizer
a jurisprudência do STJ
invalida pronúncias quando exclusivamente apoiadas em testemunhos indiretos; não é o
caso, pois aqui há declarações judiciais convergentes de duas testemunhas protegidas,
(fl. 26).
com dados circunstanciais, além do conjunto documental"
9. Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invalida pronúncias
exclusivamente baseadas em testemunhos indiretos, mas admite, em hipóteses especiais,
a utilização de indícios suficientes – mesmo não integralmente judicializados – para o
juízo de pronúncia, desde que haja suporte mínimo idôneo de autoria, o que se verifica
no caso concreto.
10. Assenta-se que o princípio “
” não possui fundamento legal ou
in dubio pro societate
constitucional autônomo, devendo o juízo de pronúncia respeitar o ônus probatório da
acusação; todavia, diante de indícios positivos de autoria e versões conflitantes, a solução
da controvérsia compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra
a vida, em observância ao
o, XXXVIII, “ ”, da Constituição Federal.
art. 5
d
11. O acórdão ressalta que a revisão da conclusão das instâncias ordinárias – no sentido
de que há materialidade e indícios suficientes de autoria – rever o entendimento
demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
12. Reconhece-se, ademais, que a pronúncia observou o dever de fundamentação sucinta
e comedida, evitando excesso de linguagem que pudesse influenciar o Conselho de
Sentença, em consonância com o
IX, da Constituição Federal e com o
§
art. 93,
art. 413,
1o, do Código de Processo Penal.
13. Constata-se que o agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de
Documento eletrônico VDA55184825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a1c926c-24f0-456c-ae96-040a8cb1f11e

infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
limitando-se a reiterar a tese de ausência de indícios de autoria e de nulidade da
pronúncia, razão pela qual se mantém o decisum agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou
participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. Testemunhos colhidos sob contraditório, inclusive de testemunhas sigilosas e policiais
que atuaram nas investigações, aliados a elementos documentais, podem constituir
indícios idôneos de autoria e não se confundem, em regra, com meros relatos indiretos de
“
”.
ouvir dizer
3. Havendo materialidade comprovada e indícios razoáveis de autoria, bem como versões
conflitantes sobre os fatos, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos
contra a vida, resolver a controvérsia.
4. A via do
e de seu agravo regimental é imprópria para o revolvimento
habeas corpus
do conjunto fático-probatório com o objetivo de afastar o juízo de pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “d”;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
Código Penal,
§ 2o, I; Estatuto da Criança e do Adolescente,
-B; Código
art. 121,
art. 244
de Processo Penal, arts. 155, 413, caput e § 1o, e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
742.876/BA,
Menezes (Des. Convocado), DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta
771.973/SC,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg
801.257/BA,
no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rela p/ acórdão Mina
755.217/RS,
Laurita Vaz, DJe 06.10.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
810.692/RJ,
Sebastião Reis Júnior, DJe 14.09.2023; STJ,
Sexta Turma, Rel.
REsp 1.790.039/RS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.08.2019; STJ, AgRg no HC
Quinta
848.082/ES,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe
AREsp 1.383.234/SP,
21.03.2019; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 1.937.506/MG,
Júnior, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
818.001/MS,
Ribeiro Dantas, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel.
AREsp 2.260.001/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.479.537/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rela Mina Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
819.078/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55184825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a1c926c-24f0-456c-ae96-040a8cb1f11e

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a1c926c-24f0-456c-ae96-040a8cb1f11e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052393 - PE(2025/0449052-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EWERTON CLEITON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRONÚNCIA.
SUPOSTO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
TESTEMUNHOS
NÃO
EXCLUSIVAMENTE

INDIRETOS. LIMITES COGNITIVOS DO
.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa em face de decisão monocrática
O recurso.
deste Tribunal Superior, que não conheceu de
impetrado contra acórdão
habeas corpus
de Tribunal estadual que manteve a pronúncia.
2.
Agravante pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado
Fato relevante.
(art. 121, § 2o, I, do Código Penal) em concurso com o delito previsto no
-B do
art. 244
Estatuto da Criança e do Adolescente, com base em prova da materialidade (boletim de
ocorrência, laudos, certidão de óbito, perícia tanatoscópica) e indícios de autoria
extraídos, notadamente, de depoimentos de testemunhas sigilosas e demais elementos
documentais.
3.
Juízo de primeiro grau pronunciou o agravante. Tribunal de
Decisões anteriores.
Justiça negou recurso defensivo, mantendo a pronúncia por reconhecer a existência de
materialidade e indícios suficientes de autoria. Em sede de
, decisão
habeas corpus
monocrática de Tribunal Superior não conheceu do
por ausência de flagrante
writ
ilegalidade, ensejando o presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia, que reconheceu a prova da
materialidade e indicou indícios suficientes de autoria com base em depoimentos
colhidos sob contraditório (incluindo testemunhas sigilosas) e demais elementos
constantes dos autos, configuraria violação ao
do Código de Processo Penal por
art. 155
suposta fundamentação exclusiva em relatos indiretos, autorizando a despronúncia nos
termos do
do mesmo diploma.
art. 414
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, na via estreita do habeas corpus
e de seu agravo regimental, é possível o reexame aprofundado do acervo fático-
probatório para afastar o juízo de admissibilidade da acusação (pronúncia) e retirar o
caso da competência constitucional do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma que a pronúncia, nos termos do
e § 1o, do
art. 413, caput
Código de Processo Penal, comporta simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação,
não sendo necessário juízo de certeza próprio da condenação.
7. Conclui-se que o Tribunal de origem indicou expressamente a materialidade do delito,
com base em boletim de ocorrência, certidão de óbito, exame de local de homicídio,
imagens e perícia tanatoscópica, inexistindo nulidade por ausência de prova do fato.
8. A pronúncia, mantida pelo Tribunal estadual, fundamentou os indícios de autoria em
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial de testemunhas sigilosas
protegidas, cujas declarações são coerentes entre si, convergem para a suposta coautoria
do agravante e são corroboradas por elementos documentais, não se limitando a
testemunhos indiretos de “
”. In verbis, o acórdão: "
ouvir dizer
a jurisprudência do STJ
invalida pronúncias quando exclusivamente apoiadas em testemunhos indiretos; não é o
caso, pois aqui há declarações judiciais convergentes de duas testemunhas protegidas,
(fl. 26).
com dados circunstanciais, além do conjunto documental"
9. Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invalida pronúncias
exclusivamente baseadas em testemunhos indiretos, mas admite, em hipóteses especiais,
a utilização de indícios suficientes – mesmo não integralmente judicializados – para o
juízo de pronúncia, desde que haja suporte mínimo idôneo de autoria, o que se verifica
no caso concreto.
10. Assenta-se que o princípio “
” não possui fundamento legal ou
in dubio pro societate
constitucional autônomo, devendo o juízo de pronúncia respeitar o ônus probatório da
acusação; todavia, diante de indícios positivos de autoria e versões conflitantes, a solução
da controvérsia compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra
a vida, em observância ao
o, XXXVIII, “ ”, da Constituição Federal.
art. 5
d
11. O acórdão ressalta que a revisão da conclusão das instâncias ordinárias – no sentido
de que há materialidade e indícios suficientes de autoria – rever o entendimento
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
12. Reconhece-se, ademais, que a pronúncia observou o dever de fundamentação sucinta
e comedida, evitando excesso de linguagem que pudesse influenciar o Conselho de
Sentença, em consonância com o
IX, da Constituição Federal e com o
§
art. 93,
art. 413,
1o, do Código de Processo Penal.
13. Constata-se que o agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
limitando-se a reiterar a tese de ausência de indícios de autoria e de nulidade da
pronúncia, razão pela qual se mantém o decisum agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou
participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. Testemunhos colhidos sob contraditório, inclusive de testemunhas sigilosas e policiais
que atuaram nas investigações, aliados a elementos documentais, podem constituir
indícios idôneos de autoria e não se confundem, em regra, com meros relatos indiretos de
“
”.
ouvir dizer
3. Havendo materialidade comprovada e indícios razoáveis de autoria, bem como versões
conflitantes sobre os fatos, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos
contra a vida, resolver a controvérsia.
4. A via do
e de seu agravo regimental é imprópria para o revolvimento
habeas corpus
do conjunto fático-probatório com o objetivo de afastar o juízo de pronúncia.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “d”;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
Código Penal,
§ 2o, I; Estatuto da Criança e do Adolescente,
-B; Código
art. 121,
art. 244
de Processo Penal, arts. 155, 413, caput e § 1o, e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
742.876/BA,
Menezes (Des. Convocado), DJe 15.08.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta
771.973/SC,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg
801.257/BA,
no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rela p/ acórdão Mina
755.217/RS,
Laurita Vaz, DJe 06.10.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
810.692/RJ,
Sebastião Reis Júnior, DJe 14.09.2023; STJ,
Sexta Turma, Rel.
REsp 1.790.039/RS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.08.2019; STJ, AgRg no HC
Quinta
848.082/ES,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe
AREsp 1.383.234/SP,
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

21.03.2019; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 1.937.506/MG,
Júnior, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
818.001/MS,
Ribeiro Dantas, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel.
AREsp 2.260.001/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.479.537/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rela Mina Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
819.078/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EWERTON CLEITON DA
SILVA BEZERRA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado como supostamente incurso
pela prática dos crimes do
§ 2o, I, do Código Penal (homicídio qualificado), em
art. 121,
concurso com o
-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
art. 244
Nas razões do presente recurso, a defesa insiste na alegação de que "A decisão
de pronúncia, ao se basear exclusivamente em relatos indiretos, violou frontalmente o
disposto no
do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação exclusiva
art. 155
(fl. 104).
em elementos informativos colhidos na investigação"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, "[...] a fim de anular a decisão de pronúncia e,
por conseguinte, despronunciar o Agravante, nos termos do
do Código de
art. 414
(fl. 107).
Processo Penal, por manifesta ausência de indícios suficientes de autoria"
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia a buscar a despronúncia, em razão da suposta
ausência de provas suficientes da autoria delitiva.
, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo,
In casu
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
não
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a
apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:
art. 413,
Art. 413. O juiz,
, pronunciará o
fundamentadamente
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
ou de participação.
indícios suficientes de autoria
§ 1o A fundamentação da pronúncia
à indicação
limitar-se-á
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena (grifei).

Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a
competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos

termos do
o, inciso XXXVIII, " ", da Carta Magna.
art. 5
d
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Sobre o tema:
[...] O
do Código de Processo Penal exige, para a
art. 413
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de
comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria ou participação (HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
742.876/BA,
Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 15/8/2022)
.

A pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos (fls. 25-27, grifo nosso):
[...] In casu, a materialidade delitiva foi demonstrada,
conforme se extrai do boletim de ocorrência e de identificação de
cadáver (ID 48389305), certidão de óbito (ID 48389307), exame de
local de homicídio e imagens (ID’s 48389909, 48389910, 48389911,
48389912, 48389913, 48389914 e 48389915) e perícia tanatoscópica
(ID 48389916).
O ponto nuclear do recurso reside nos indícios de autoria.
O Juízo a quo colacionou e valorou os depoimentos obtidos
sob contraditório, com destaque para as testemunhas sigilosas, cujas
declarações são coerentes entre si e convergem para a coautoria do
recorrente com o adolescente T (“Bero Bero”), em contexto de disputa
local relacionada ao tráfico. [...]
Registre-se que a jurisprudência do STJ invalida pronúncias
quando exclusivamente apoiadas em testemunhos indiretos; não é o
caso, pois aqui há declarações judiciais convergentes de duas
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

testemunhas protegidas, com dados circunstanciais, além do conjunto
documental.
A argumentação defensiva não supera o patamar indiciário
exigido pelo
do CPP.
art. 413
A decisão de pronúncia, como bem observado no parecer da
Procuradoria de Justiça, fundou-se na materialidade e em indícios
suficientes de autoria.
A tentativa de esvaziar o valor dos depoimentos das
Testemunhas Sigilosas 1 e 2 não prospera, porque colhidos sob
contraditório e dotados de consistência interna e externa (contexto,
).
motivação narrada e atos posteriores/ameaças
A análise do acervo indica, ao menos prima facie, a
coautoria do recorrente ao lado do adolescente T, o que recomenda o
julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos
contra a vida. [...] (grifei)

Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de
indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal
do Júri.
Não se pode esquecer, em especial, que "a jurisprudência do STJ invalida
pronúncias quando exclusivamente apoiadas em testemunhos indiretos; não é o caso,
pois aqui há declarações judiciais convergentes de duas testemunhas protegidas, com
dados circunstanciais, além do conjunto documental [...] A análise do acervo indica, ao
menos prima facie, a coautoria do recorrente ao lado do adolescente T, o que
recomenda o julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos
(fls. 26-27, grifei).
contra a vida"
Em julgamento de
nesta Quinta Turma, nos autos do RHC n.
2/4/2024,
em meu voto-vista (inicialmente divergente, antes de a Relatora modificar o
172.039/CE,
seu voto para acompanhar o entendimento), manifestei no seguinte sentido, em situação
análoga a destes autos:
[...] Não obstante, ainda que ultrapassada tal questão,
verifico que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença de
pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhas de ouvir
dizer, mas sim em provas preponderantes produzidas em juízo que
sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e da autoria do
crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado
ao juízo de admissibilidade da acusação.
Mister esclarecer que não comungo do mantra do in dúbio
Trata-se de postulado de tamanha generalidade que tudo
pro societatis.
pode conter, fazendo da dúvida não esclarecida pela acusação,
pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que não
encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo.
A fundamentação para esse brocardo é que na fase inicial do
processo não seria razoável exigir que a acusação descrevesse de forma
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

tão minuciosa os atos de cada denunciado. Contudo, não se pode perder
de vista no estado democrático de direito que o ônus da prova incumbe
ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em
desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que
impera é o da íntima convicção.
Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo
positivo de admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em
testemunho de "ouvir dizer", suposto meio de prova que não se revela
apto, de per si, embasar uma decisão de pronúncia (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
771.973/SC,
DJe de
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel.
13/2/2023
801.257/BA,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)
14/6/2023.
Na espécie, narra a denúncia que a vítima integrava a facção
criminosa rival a qual pertenciam os réus da ação penal no 0020917-
34.2019.8.06.0001 e teve sua liberdade restringida no dia 04 de junho
de 2014, pelos então acusados, sendo arrebatada em via pública e posta
no interior de um veículo Celta, cor prata, pertencente ao réu Jefferson
de Moura Martins, que conduzia um dos veículos utilizados pelo grupo
na ocasião. Ainda segundo a exordial acusatória, Jefferson, Laurivan e
Francisco Alisson, participaram da abordagem da vítima, que foi
conduzida para a favela São Francisco até uma residência alugada pelo
ora recorrente, Antônio Edinaldo, "Naldinho" - líder da associação
criminosa desta comunidade, que, segundo a denúncia, era a pessoa que
ditava as ordens ao grupo.
[...] Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia
deve evitar considerações incisivas ou valorações sobre as teses em
confronto nos autos, verifico a pertinência e adequação da decisão de
pronúncia, na medida em que averiguou o conjunto probatório e, dentro
dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade do delito
(exame de corpo de delito) e os indícios de autoria, tendo sido
lastreados nos testemunhos colhidos durante fase instrutória, com a
consequente pronúncia do recorrente para ser submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Registre-se que foi consignado o contexto do crime
decorrente de disputa entre facções criminosas, havendo indícios de que
os acusados integram organização criminosa, concluindo o magistrado
que a “A versão oferecida pelos delatados em juízo, contudo, não
encontrou respaldo na prova testemunhal oferecida” e que “Diante dos
depoimentos acima narrados, das demais provas constantes nos autos e
da prudente convicção justificada deste juízo, além do amparo legal
acima lançado, outra não seria a conclusão, senão a de que existe além
da comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria
ligando o acusado à prática criminosa acima narrada”.
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível
concluir que a sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em
testemunhos indiretos por ouvir dizer, nem mesmo exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, sendo certo, ainda, que
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com
amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita
do
.
habeas corpus
Adite-se que não é crível que se considere como testemunhos
de ouvir dizer os depoimentos de policiais que participaram ativamente
das investigações, que colheram as informações in loco, inquiriram
testemunhas, em um contexto fático dominado pelo medo generalizado
de repressão, já que, segundo a sentença de pronúncia, se trata de crime
praticado em virtude de disputa por território de domínio de tráfico
entre facções criminosas rivais. Com efeito, “o depoimento do policial,
nesse caso, não pode ser considerado mero
. O
hearsay testimony
depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a
publica
vox
(relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar
informações valiosas que angariou no curso das investigações.” (AgRg
no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rela.para
755.217/RS,
acórdão Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
).
6/10/2023.
[...] Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a
decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em
testemunhos indiretos, tendo sido demonstrada a materialidade e
indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente,
diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante
autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.

Registro ainda que esta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 810.692/RJ,
apreciou uma questão semelhante e realizou o
em relação ao entendimento
distinguishing
deste STJ dos últimos tempos, consignando:
[...] Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de
nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das
peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo
ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente
temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo
de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da
polícia", de "cara limpa". Ademais, consta dos autos, que uma
testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no
dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os
acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das
investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade
do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares
. Ressalta que várias pessoas sabiam da
prestou depoimento na delegacia
autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados,
razão pela qual se negaram a prestar depoimento. Apesar da
jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho
indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo,
excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade,
, pois extrai-se dos autos que a comunidade
merece um distinguishing
tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não
se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
810.692/RJ,
de
.
14/9/2023)

Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de
Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes em situações especiais e
mesmo que eventualmente não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma
eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri.
Veja-se:
[...] É orientação jurisprudencial generalizada que a decisão
de pronúncia comporta simples
da acusação,
juízo de admissibilidade
para o qual devem concorrer a prova da existência do fato
(materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do
agente, consoante dispõe o
do CPP. Constitui a pronúncia,
art. 413
portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente
admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não
traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo
.
pelo qual o óbice do
do CPP não se aplica à referida decisão
art. 155
Incidência da Súmula n. 83 do STJ (
Sexta Turma,
REsp 1790039/RS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
grifei).
2/8/2019,

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
, por serem
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia
considerados de "ouvir dizer". Contudo, no caso dos autos, o
testemunho direto, prestado em juízo, em que se relata o testemunho
prestado pela vítima, permite a decisão de pronúncia, por atestar a
. Não há falar em testemunho
presença de indícios suficientes de autoria
indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da
vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como
sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel
conduta
848.082/ES,
Ilan Paciornik, DJe de
grifei).
6/12/2023,

Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a
convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob
todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência
baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente.
Portanto,
, não se vislumbram motivos a retirar da competência
in casu
constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se
considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem,
,
in casu
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ
subtrair do juiz natural da causa previsto no
o, inciso XXXVII, " ", da Constituição
art. 5
d
Federal).
Sobre as versões conflitantes no Júri e assente nesta Corte Superior:
[...] Havendo elementos indiciários que subsidiem, com
razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão da sua competência constitucional (AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
AREsp n. 1.383.234/SP,
Palheiro, DJe de
.
21/3/2019)

[...] A questão veiculada no recurso especial não envolve a
análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa
aos arts. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de
Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no
que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da
qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer
juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de
Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da
Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na
Súmula 7/STJ.
origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte
considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o
tema seja submetido ao Tribunal do Júri. A exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente
improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias
do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de
homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no
Ministro João Otávio De Noronha, Quinta
AREsp n. 1.791.170/SP,
Turma, DJe
(AgRg no
Sexta Turma,
28/5/2021)
REsp n.1.937.506/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
3/3/2022)

[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à
sentença condenatória [...] Por consectário, havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes
acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da
sua competência constitucional (AgRg no HC n.
Quinta
818.001/MS,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
16/8/2023)

Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem
habeas corpus
incursão no acervo fático-probatório.
Vejamos:
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque
incide
o
óbice
da

(AgRg
no

Súmula
7/STJ
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.260.001/RS,
Júnior, DJe de
.
8/2/2024)

[...] A fase da pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a
convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo
imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam
a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri,
isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada,
que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em
excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que
dão suporte à acusação, como no presente caso [...] Ademais, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando
a quo
detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e
a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso
concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do
inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova
oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do
contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do
crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
(AgRg no
Quinta Turma, Rel.
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.479.537/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
15/12/2023)

Corroborando: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.264.190/GO,
Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/10/2023.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54839601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:11
Código de Controle do Documento: b08cfb9e-525a-4619-89dd-8c77a8db076d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.393 / PE
Número Registro: 2025/0449052-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006639720208170001 0990100400207201911 6639720208170001 990100400207201911
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: EWERTON CLEITON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EWERTON CLEITON DA SILVA BEZERRA (PRESO)
ADVOGADO : ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 7f9e410f-6504-42b8-bc86-47dd494d3d2e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 7f9e410f-6504-42b8-bc86-47dd494d3d2e